Tribunal: TJBA
Processo: 8000478-47.2021.8.05.0218
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000478-47.2021.8.05.0218

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DA COMARCA DE RUY BARBOSA - BA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE RUY BARBOSA e outros

Advogado(s)
:
KARLYLE WENDEL FONTES CASTELHANO, NELIA TAMIRES DOS SANTOS MATOS

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO CELETISTA. CONTA VINCULADA AO FGTS. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DOS VALORES DEPOSITADOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

1. Cabe ao Município, na qualidade de empregador, individualizar os depósitos relativos ao FGTS dos servidores celetistas, nos termos dos arts. 15 e 17 da Lei nº 8.036/1990.

2. A existência de depósitos em conta única de finalidade específica, oriundos de retenção do FPM – Fundo de Participação dos Municípios, não exime o ente público da obrigação de individualização, nem afasta o direito do trabalhador de exigir tal providência a qualquer tempo, nos termos do art. 21 da Lei nº 8.036/1990.

Sentença
confirmada
, em remessa necessária.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Remessa Necessária n.º 8000478-47.2021.8.05.0218, da Comarca de Ruy Barbosa - BA, remetidos pelo Juiz de Direito da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comercial, tendo como interessados
JAIME ARAUJO NEPOMUCENO
e o
MUNICÍPIO DE RUY BARBOSA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONFIRMAR A SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, EM REMESSA NECESSÁRIA
, nos termos da certidão de julgamento.

Sala de Sessões, (data registrada eletronicamente).